Tribunal: TJMT
Processo: 1021058-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
VISTOS...
Embargos de declaração aviado pela Christiane Valéria Silva Sotto Moreira, objetivando reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante, mantendo a decisão liminar que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita (ID. 61441997).
Para tal desiderato, a embargante reedita o argumento de que, não possui condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, pugnando, desta forma, a concessão do benefício, nos termos do art. 99, §3o do CPC.
Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual, conforme certidão (ID. 63521488).
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Analisando a decisão embargada, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, este Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.
Não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.
Ademais, os fundamentos do decisum não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.
Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.
Desse modo, verifica-se, portanto, que a decisão embargada apreciou a questão quando deixou claro que “Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo consignou que a parte autora não fornecera dados suficientemente concretos, a ponto de convencer este magistrado acerca da necessidade de tal benefício. Outrossim, há que se destacar que a parte autora firmara contrato de promessa de compra e venda de (7) sete imóveis, conforme informações constantes na exordial e contratos de (id.38849392, id. 38849393, id.388849394, id.38849396, id.38849398, id.38849399, id.38849400), o que não condiz com a realidade do jurisdicionado hipossuficiente” (ID.61441997).
Aliás, segundo o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. O STJ possui o entendimento de que "o benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, bastando, para obtenção do benefício, a simples afirmação do requerente de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. Sendo assim, a afirmação de hipossuficiência possui presunção iuris tantum, contudo pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente" (REsp 1.196.896/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.10.2010). 2. Na hipótese dos autos, para afastar a conclusão de que o ora recorrente não conseguiu comprovar sua condição de hipossuficiência econômica, seria necessário reexaminar os documentos constantes dos autos, o que é inviável na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. (REsp 1784623/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019) (destaquei)
Também é o entendimento deste Tribunal:
“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe. (N.U 0005913-62.2009.8.11.0002, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (destaquei)
“AGRAVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Não comprovada a alegada hipossuficiência é mesmo caso de indeferimento do pedido de justiça gratuita. (AGRAVO DE INSTRUMENTO N.U 1004853-91.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019) (destaquei)
Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.
A propósito este também é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos.” (ED 71815/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)
Assim, não ocorreu nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
Por fim, advirto que, caso seja reiterada pretensão manifestamente protelatória por parte da recorrente, ser-lhe-á aplicada a sanção processual estabelecida no art. 1.026, §2o, do CPC.
Com essas considerações, rejeito os embargos declaratórios.
P.I.C
Cuiabá, 27 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator